Tribunal: TJSP
Processo: 2232139-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu expedição de ofício para consulta ao CCS-Bacen - Ausência de recurso em face de decisão anterior, de idêntico teor – Preclusão temporal reconhecida, nos termos dos art. 507 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.